Tribunal: TJPA
Processo: 0801548-61.2024.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801548-61.2024.8.14.0053

RECORRENTE: IAGOR SANTOS MACIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. PRONÚNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 581 DO CPPB. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso no art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela tentativa de homicídio de Danilo Aparecido de Sousa Martins, mediante golpe de faca motivado por desavença pessoal e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

2. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da dispensa de testemunhas pela acusação, pleiteia impronúncia/absolvição sumária por atipicidade em razão de crime impossível ou, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal, além da revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a dispensa de testemunhas pela acusação caracterizou nulidade processual; (ii) avaliar se a tentativa de homicídio configura crime impossível diante da quebra da arma durante o ato, o que ensejaria impronúncia do Recorrente; (iii) apurar se há ausência inequívoca de
animus necandi
a justificar a desclassificação para lesão corporal leve; e (iv) saber se o pedido de concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares pode ser analisado em sede de Recurso Penal em Sentido Estrito.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, quanto à alegada nulidade de cerceamento de defesa, não há como acolhê-la, pois a desistência da acusação em relação a oitiva de testemunhas por ela arroladas exclusivamente, encontra amparo legal nos termos do art. 401, §2º do CPPB. Ademais, a homologação judicial ocorreu sem objeção da defesa, o que atrai a preclusão, nos moldes do art. 571, inc. II do CPPB. Desse modo, ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o Princípio
pas de nullité sans grief
(CPPB, art. 563; STF, Súmula 523).

5. Em seguida, não prospera a tese de crime impossível. Com efeito,
necessário pontuar que a quebra da arma utilizada não desnatura sua eficácia inicial, tratando-se de circunstância fortuita que não retira a idoneidade do meio. Assim, a interrupção do
iter criminis
decorreu de fatores externos à vontade do agente, o que reforça a caracterização da tentativa, e não de ineficácia absoluta do meio.

6. Ademais, a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, pois vigora, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

7. Assim sendo, acerca da alegação de desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal leve, é necessário certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não restou comprovado de forma inequívoca e incontroversa nos autos, ante as circunstâncias do fato. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

8. Por fim, quanto ao pedido de concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada, consoante rol, taxativo do art. 581 do CPPB. As questões atinentes à custódia cautelar devem ser discutidas por meio de
habeas corpus
.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido, em parte, e nesta desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desistência do Ministério Público quanto à oitiva de testemunhas arroladas exclusivamente por ele não configura cerceamento de defesa, sendo a alegação de nulidade preclusa se não arguida no momento oportuno. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação, vigorando, nesta fase, o Princípio do in dubio pro societate. 3. A quebra da faca utilizada durante o ato delitivo não descaracteriza a eficácia do meio empregado, afastando a tese de crime impossível. 4. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime diverso somente é cabível quando demonstrada certeza quanto a ausência de animus necandi, não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 5. Não é cabível o exame de concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares em sede de Recurso em Sentido Estrito, considerando-se o rol taxativo do art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II, 17 e 121, §2º, VI; CPP, arts. 401, §2º, 413, 563, 571, II e 581.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010101-49.2016.8.14.0009, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14/07/2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.179392-8/001, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 22/02/2024, pub. 23/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Recurso, e nesta negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Iagor Santos Maciel contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sérgio Simão dos Santos, Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Danilo Aparecido de Sousa Martins.

Narra a denúncia
,
à ID 27877316
, que:

“(...)
em 21 de junho de 2024
, por volta de 02 horas da madrugada, na Barraca do Gavião, na Praia do Pedral, nesta cidade de São Félix do Xingu, o denunciado
IAGOR SANTOS MACIEL
, com manifesto animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, efetuou golpe de faca contra a vítima DANILO APARECIDO DE SOUSA MARTINS, e somente não alcançou seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade – reação da vítima e intervenção policial.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário em epígrafe, a vítima, sua irmã, Nayara Lorrany Farias Alencar, e as testemunhas, Luciano Alves Bezerra Júnior e Samira Nascimento da Silva, estavam no Bar "Big Point". Com o encerramento da festa, o grupo foi para Praia do Pedral, sentando-se na Barraca do "Gavião”.

Sucede-se que, após algum tempo no local, a irmã da vítima, Nayara Lorrany, foi cumprimentar um conhecido e o denunciado a abordou e afirmou que queria ficar com ela, mas ela recusou a investida amorosa e afirmou que tinha namorado, o que não agradou o denunciado, que em tom ameaçador proferiu os seguintes dizeres: “você não vai querer não né? então esta beleza!”. Ato contínuo, ele deixou o local.

Em seguida, Nayara Lorrany foi para mesa dos amigos, sentou ao lado da vítima e passou a conversar com ela e os demais que estavam no local. Logo depois, saiu para parte de cima da Praia do Pedral para conversar com um ex-namorado.

Nesse momento, de maneira repentina, o denunciado surgiu com uma faca em punho e partiu em direção a mesa da vítima e afirmou “vou te matar, Neguinho“. Neste instante, a vítima percebeu que ela iria ser atingida e pegou uma cadeira para se defender. Todavia, foi atingida com um golpe no polegar da mão esquerda. Durante a ação, o denunciado acertou a faca num ferro da barra e acabou quebrando-a, oportunidade que vítima saiu correndo e ele foi atrás.

Neste instante, o Delegado de Polícia, Ricard Silva Ribeiro, interveio e efetuou dois disparos a fim de conter o denunciado, oportunidade que este se jogou nas águas do Rio Xingu, sendo necessário o auxílio de dois homens para contê-lo.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o denunciado para Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

A vítima foi encaminhada para Unidade de saúde para realização de exame de Corpo delito e o Auto de Exame constatou a existência de ofensa a sua integridade física e perigo de vida (ID 118995947 - Pág. 19/22).

Em depoimento, a vítima relatou que nunca tinha visto denunciado antes, tendo essa sido a primeira vez, que percebeu pessoas da mesa ao lado levantando e correndo, que até então não imaginou que ele fosse lhe atingir, que quando percebeu que ele vinha na sua direção levantou da mesa e teve tempo apenas de pegar uma cadeira e colocar na frente, mas ainda assim ele conseguiu lhe atingir no dedo. Ainda, relatou que acredita que ele tentou contra sua vida porque sua irmã, a testemunha Nayara Lorrane, não aceitou ficar com ele e ele supôs que eles eram um casal, que estavam namorando (D 118995947 - Pág. 16/17).

Em sede de interrogatório o denunciado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 118995947 - Pág. 30).

De todo o exposto, verifica-se que o
denunciado
praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que desferiu golpe de arma branca em face da vítima, não tendo consumado seu intento, ceifar a vida da vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade.

2 - DAS PROVAS

Autoria e materialidade estão plenamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 118995947 - Pág. 3), pelo termo de exibição e apreensão (ID 118995947 - Pág. 6), pelo depoimento (ID 118995947 - Pág. 10/11, 16/17, 22/23, 25/26 e 28/29), pelo auto de exame de corpo delito (ID 118995947 - Pág. 19/22) e demais elementos coligidos pela Autoridade Policial.”

Em razões recursais
,
à ID 27877368
, pugna a defesa pela nulidade absoluta da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, ante a dispensa da oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas exclusivamente pela acusação, e, no mérito, pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária por “crime impossível”, argumentando em relação a ineficácia do meio empregado, qual seja, a faca que se quebrou, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve por ausência de
animus necandi,
ou, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPPB
.

Em contrarrazões
,
à ID 27877369,
o RMP de 1º Grau, Dr. Victor Soares Nunes, requer o conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa técnica do pronunciado Iagor Santos Maciel, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a sentença de pronúncia. Por fim, considerando a gravidade do delito, o risco à ordem pública e o perigo à aplicação da lei penal, requer a manutenção da prisão cautelar do réu, nos termos dos artigos 311 e seguintes do CPPB.

Em despacho, à ID 27877370
, o douto Magistrado singular manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se, inicialmente, pelo não acolhimento da preliminar suscitada. No mérito, pelo improvimento do Recurso interposto em favor de Iagor Santos Maciel.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do Recurso.

Pugna a defesa pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, ante a dispensa de oitiva da vítima e de testemunhas de acusação arroladas exclusivamente pelo Ministério Público, e, no mérito, pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária, ao argumento que a conduta se amolda a crime impossível, diante da quebra da arma utilizada e pela suposta inexistência de
animus necandi
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve e, por fim, pela concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPPB
.

Com efeito, embora bem elaboradas as razões recursais, depreende-se não merecer abrigo, senão vejamos.

- PRELIMINAR

- Da nulidade por cerceamento de defesa

Observa-se que em suas razões recursais, a defesa suscita nulidade em razão da dispensa da oitiva da vítima e das testemunhas que foram arroladas de forma exclusiva pelo Ministério Público Estadual.

Razão não lhe assiste.

Conforme consta nos autos, o
Parquet
, em audiência de instrução e julgamento, dispensou a oitiva da vítima e das testemunhas, ato homologado pelo Juízo de origem, sem oposição da defesa, que se encontrava presente naquele momento. Ademais, tal nulidade não foi arguida em tempo oportuno, somente sendo levantada a tese em razões recursais, o que claramente contraria o disposto no art. 571, inc. II, do CPPB, encontrando-se preclusa.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o Órgão ministerial pode desistir da oitiva de testemunha arrolada exclusivamente por ele, com interpretação legal do art. 401, §2º, do CPPB, não havendo o que se falar sobre cerceamento de defesa, tampouco nulidade a ser reconhecida sem efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPPB e da súmula 523 do STF.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL -
DESISTÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - HOMOLOGAÇÃO SEM CONSULTA À DEFESA

- NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - MATÉRIA PRECLUSA
- ROUBO CIRCUNSTANCIADO - PENA - REDUÇÃO AQUÉM DA MÍNIMA PREVISTA PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - INADMISSIBILIDADE - CUSTAS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RÉU HIPOSSUFICIENTE.

- Na esteira do que prevê o artigo 401, § 2º do CPP, a parte que arrolou a testemunha pode desistir de sua oitiva, sem a anuência da parte contrária.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.179392-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024)

Ademais, pontua-se a transcrição de trecho do inteiro teor da jurisprudência acima mencionada, o qual nos esclarece melhor sobre o instituto da preclusão:

“Além do mais, é certo que a defesa, no momento oportuno, quedou-se silente, deixando para reclamar somente em sede recursal.
Portanto, se nulidade houvesse, já estaria preclusa, não sendo dado à parte arguir nulidade para a qual concorreu com o seu silêncio. Rejeito, assim, a preliminar
(...)
”

No mesmo sentido é o entendimento doutrinário,
verbis
:

“A despeito da mudança do art. 404 do CPP, subsiste a possibilidade de a parte desistir do depoimento de testemunha por ela anteriormente arrolada, podendo fazê-lo inclusive durante o curso da audiência uma de instrução e julgamento, ressalvada, logicamente, a hipótese em que o depoimento já tenha tido início. Daí a importância de o advogado de defesa, desejando ouvir testemunha arrolada pela acusação, também incluí-la no seu rol de testemunhas. Afinal, caso não o tenha feito,
poderá o Ministério Público desistir da oitiva de testemunha por ele arrolada sem necessidade de anuência da defesa
. Nesse prisma, aliás, dispõe o art. 401, §2º, do CPP, que
a parte pode desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas
, ressalvado o disposto no art. 209 do CPP (testemunhas indicadas pelo juízo e testemunhas referidas) (
Renato Brasileiro Jardim, in Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., ed. Jus PODIVM, P. 1194
).”
GRIFEI

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.

-
MÉRITO

- Da impronúncia/absolvição sumária

Sustenta a defesa que a conduta do Recorrente seria considerada atípica, por configurar crime impossível, nos termos do art. 17 do CPB, haja vista as circunstâncias do caso.

Contudo, não há quaisquer elementos que indique a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Ao contrário, a dinâmica do fato narrada na exordial acusatória demonstra que os atos praticados pelo Recorrente foram aptos, em tese, a atingir a vida do ofendido, sendo a não consumação atribuída a circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a denúncia, o Recorrente, após ter sido rejeitado amorosamente por Nayara Lorrany, irmã da vítima, retornou ao encontro de ambos, investindo diretamente contra o ofendido Danilo Aparecido de Sousa Martins, proferindo ameaças de morte e tentando o atingir com a arma branca, momento em que a vítima se defendeu com uma cadeira, ação defensiva que teria causado a quebra da lâmina.

Dessa maneira, a quebra da arma utilizada pelo Recorrente durante a execução do ato delituoso não desnatura a eficácia inicial da arma utilizada, tampouco descaracteriza o dolo homicida, tratando-se de circunstância fortuita que não afasta a idoneidade do meio. Assim, demonstrado que a interrupção do
iter criminis
decorreu de fatores externos a vontade do agente, o que reforça a não ocorrência de ineficácia absoluta do meio.

Portanto, sendo conduta do Recorrente plenamente capaz de produzir o resultado morte, não há que se falar em impronúncia ou absolvição sumária por atipicidade da conduta por se caracterizar como crime impossível, logo, necessário observar se restam presentes os requisitos para a pronúncia.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual, aliás seguido por esta Relatora, ante Precedentes desta 1ª Turma de Direito Penal, STJ e, até, da Suprema Corte.

In casu
, observa-se que a materialidade resta demonstrada por meio do exame de corpo de delito, à
ID

27877251
, o qual descreve que o ofendido apresentou ofensa à integridade corporal que resultou em perigo de vida, produzido por meio de arma branca.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados, consoante sentença de pronúncia,
à ID 27877366
, que, aliás, tem fé pública, quando assim fundamentou o douto Magistrado do feito,
in

verbis
:

“
Isso porque, da análise detida dos autos, nota-se, em análise sumária, que
IAGOR SANTOS MACIEL
teria sido o autor dos golpes de faca na vítima, uma vez que o réu teria praticado os crimes previstos no Art. 121, §2º, inc. II e VI, c/c Art. 14, inc. II, do CPB, ao tentar ceifar a vida da vítima por motivo fútil, consistente na insatisfação em ter sido rejeitado pela irmã da vítima, equivocadamente acreditando que ambos mantinham um relacionamento amoroso.

Consta dos autos, ainda, que, ele teria se valido de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que agiu de forma repentina, de maneira que a vítima quase não conseguiu se defender.

(...)

Para além disso, as provas trazidas aos autos demonstram que a intenção do réu era de ceifar a vida da vítima, não atingindo seu objetivo por intervenção do Delegado de Polícia, Ricard Silva Ribeiro, que efetuou dois disparos a fim de conter o réu
”
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da desclassificação delitiva

Pugna a defesa, ainda, pela desclassificação em relação ao crime pelo qual foi o Recorrentes pronunciado, para o delito de lesão corporal leve, sob alegação de que à conduta dele não estaria revestida de
animus necandi
.

Contudo, depreende-se, de igual forma, que a tese arguida no presente item não há como prosperar, vez que desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, como bem quer fazer entender a defesa.

Portanto, a análise sobre a existência do
animus necandi
deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela
concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPPB
, sob a alegativa de prolongado encarceramento desde a prisão em flagrante.

Com efeito, cumpre destacar que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO INCONTESTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. A defesa sustentou a absolvição sumária, por legítima defesa, e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples, com exclusão das qualificadoras. Postulou ainda a revogação da prisão preventiva. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível pedido de revogação da prisão preventiva em recurso em sentido estrito; (ii) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) saber se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase do processo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não se enquadra no rol taxativo do art. 581 do CPP, sendo inviável seu exame em sede de recurso em sentido estrito. O tema deve ser submetido por
habeas corpus
, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

4. A tese de legítima defesa não está evidenciada de forma inequívoca, existindo controvérsias quanto à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente, circunstância que demanda apreciação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988.

5. A exclusão da qualificadora somente é admissível na fase do
judicium accusationis
quando sua improcedência for manifesta, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso conhecido em parte e improvido.

_____________

Teses de julgamento:

"1.
O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido em sede de recurso em sentido estrito, por não constar do rol do art. 581 do CPP
. 2. A tese de legítima defesa, quando não incontroversa, deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, 581; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001111-73.2007.8.14.0045, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000870-57.2010.8.14.0025, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010101-49.2016.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/07/2025)
GRIFEI

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2025